Tribunal: TJPA
Processo: 0808504-87.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808504-87.2026.8.14.0000

PACIENTE: ADAO DA LUZ CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PERSEGUIÇÃO. MANUTENÇÃO DIANTE DA PERSISTÊNCIA DO RISCO. ORDEM DENEGADA.

i. caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra decisão que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência deferidas no contexto de suposta prática do delito de perseguição (art. 147-A do Código Penal), consistente na proibição de aproximação e contato com a vítima. A defesa alegou alteração superveniente do contexto fático, em razão de o paciente residir em município diverso e ter participado de curso de conscientização, sustentando ausência de risco atual e ilegalidade na manutenção das medidas.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve alteração fática apta a afastar o risco que justificou a imposição das medidas protetivas; (ii) a decisão que indeferiu a revogação carece de fundamentação concreta; e (iii) a manutenção das medidas por prazo indeterminado configura constrangimento ilegal.

iii. razões de decidir

3. Os elementos constantes dos autos evidenciam conduta reiterada de perseguição após o término do relacionamento, com tentativas insistentes de contato, inclusive por intermédio de terceiros, circunstâncias que justificaram a adoção das medidas protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006.
4. A residência do paciente em município diverso não configura fato novo, pois já ocorria à época dos eventos, não tendo impedido deslocamentos anteriores em direção à vítima, o que afasta a alegada alteração superveniente do contexto fático.
5. As medidas protetivas possuem natureza cautelar e inibitória, podendo perdurar enquanto subsistirem elementos indicativos de risco, conforme orientação consolidada no Tema Repetitivo nº 1.249 do STJ.
6. A decisão impugnada apresentou fundamentação concreta, examinando os argumentos defensivos e destacando a manifestação expressa da vítima pela manutenção das medidas, cuja palavra assume especial relevância em contexto de violência doméstica.
7. O habeas corpus não se presta ao revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, inexistindo ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia aptos a justificar a concessão da ordem.

iv. dispositivo e tese

9 8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza inibitória e podem ser mantidas por prazo indeterminado enquanto persistirem elementos concretos indicativos de risco à integridade da vítima. 2. A residência do suposto agressor em município diverso e a participação em curso de conscientização, isoladamente, não demonstram a cessação do risco apta a ensejar a revogação das medidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 11.340/2006, arts. 22 e 23; CP, art. 147-A; CPP, art. 201, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; STJ, REsp nº 2.111.049/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 822.834/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, iniciada aos
dezenove d
ias e finalizada aos
vinte e um
dias do mês de
maio
de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
19
de
maio
de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal impetrado pela advogada Emyli Mikaelle Mendes Moreira Rodrigues, em favor de
ADÃO DA LUZ CARVALHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA, nos autos do processo de origem n.º 0801981-09.2025.8.14.0028.

Narra a impetrante que, em
05 de fevereiro de 2025
, foram
deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente
, consistentes na proibição de aproximação da vítima
R.E.S.S.,
seus familiares e testemunhas, com
distância mínima de 500 (quinhentos) metros
, inclusive de seu
local de trabalho
, bem como na
proibição de manutenção de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação
, em razão de suposta prática de atos de
perseguição no contexto de violência doméstica e familiar.

Sustenta ter ocorrido alteração superveniente do contexto fático

que teria dado origem às medidas
, afirmando que
o paciente passou a residir e trabalhar na cidade de Tucuruí/PA, distante da comarca de domicílio da vítima, e que participou de curso de conscientização sobre violência doméstica, denominado "Agosto Lilás", fatos que, segundo a defesa, demonstrariam a cessação do risco e a sua ressocialização.

Aduz que formulou pedido de revogação das medidas protetivas no juízo de origem
, o qual teria sido apreciado em
prazo excessivo
, sendo afinal indeferido em 28 de abril de 2026, com base em manifestação genérica da vítima, desacompanhada de elementos probatórios concretos.

Argumenta que a manutenção das restrições, sem demonstração de risco atual e iminente, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo inadmissível a perpetuação de medida cautelar por prazo indeterminado.

Requereu, em sede liminar, a suspensão imediata das medidas protetivas de urgência e, no mérito, sua revogação definitiva.

Diante do meu afastamento, o
pedido liminar

foi indeferido
pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, por não vislumbrar, de plano, pressupostos autorizadores à concessão da tutela de urgência, determinando, em seguida, a requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

Em resposta
, o
Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA
prestou
informações
esclarecendo que (ID 35937282):

“Conforme se extrai dos autos originários, trata-se de procedimento instaurado em 04/02/2025 (ID 136244825), no qual a suposta vítima R.E.S.S. imputou ao paciente condutas relacionadas ao delito de perseguição, no contexto das relações domésticas e familiares (Lei “Maria da Penha”).

Em decorrência dos fatos narrados, foram deferidas medidas protetivas de urgência, em 05/02/2025 (ID 136293769), consistentes na não aproximação da vítima, seus familiares, ou testemunhas, mantendo-se uma distância mínima de 500 metros, inclusive de seu local de trabalho; não manter contato com a ofendida, seus familiares, testemunhas, via telefone, mensagem, whatsapp e manter distância da casa da requerente ou do seu local de trabalho.

Segundo consta na impetração, o paciente sustenta que houve alteração superveniente do contexto fático, afirmando que passou a residir na cidade de Tucuruí/PA, distante da vítima, bem como que adotou condutas voltadas à sua ressocialização.

Relata, ainda, que formulou pedido de revogação das medidas protetivas no juízo de origem, o qual não teria sido apreciado em tempo razoável, subsistindo a restrição com base em manifestação genérica da vítima.

2. CAUSA DA MEDIDA CONSTRITIVA

A imposição das medidas protetivas decorreu da narrativa de prática de atos de perseguição no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que, em sede inicial, justificou a adoção de providências cautelares para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Ressalte-se que tais medidas possuem natureza cautelar e visam prevenir risco atual ou iminente à vítima, sendo admitidas com base em juízo de verossimilhança e urgência.

3. ANDAMENTO PROCESSUAL

As medidas protetivas de urgência foram deferidas pelo juízo plantonista, em 05/02/2025, sendo a requerente intimada da decisão na mesma data (Id’s.136336380/ 136336383).

No dia 27/03/2025, este Juízo, proferiu decisão de arquivamento provisório da medida protetiva de urgência, com a manutenção integral de seus efeitos. (Id 139273681).

No dia 12/05/2025, o paciente requereu a revogação das medidas protetivas de urgência (id. 42887436), alegando que são inverídicas as alegações da suposta vítima perante a Autoridade Policial e que inexiste nos autos qualquer suporte probatório para sustentar a manutenção das medidas excepcionais.

Instado, o Ministério Público, em 21/05/2025, se manifestou pela intimação da requerente para apresentar seu pronunciamento acerca do pedido de revogação das medidas protetivas de urgência. (id. 143606718).

No dia 11/07/2025, este Juízo determinou a intimação da requerente para se manifestar sobre o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência. (id. 148257045).

A requerente foi intimada no dia 13/08/2025, conforme certidão de id. 154323510.

Em 30/09/2025, o paciente se manifestou reiterando o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência (id.157941284).

No dia 16/10/2025, o Ministério Público se manifestou pela manutenção das medidas protetivas de urgência em razão da persistência da situação de risco enfrentada pela vítima (id.159143588).

Em 21/10/2025, este juízo determinou nova intimação da requerente para se manifestar sobre a revogação das medidas protetivas de urgência. (id. 159522514).

A requerente foi intimada em 15/01/2026, conforme certidão do oficial de justiça no id. 165739276. No dia 16/01/2026, a requerente, por meio de certidão assinada pelo diretor de secretaria deste juízo, se manifestou pela manutenção das medidas protetivas de urgência (id. 165881917).

Em 28/04/2026, fora indeferido o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência formulado pelo requerido, por meio de decisão fundamentada (id. 174369048).”

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
se manifesta:
“pelo CONHECIMENTO da presente ordem, e no mérito, pela DENEGAÇÃO (...).”
(textual) (ID 36139103)

É o relatório.

VOTO

O ponto central da impetração consiste em verificar se a manutenção das medidas protetivas de urgência impostas ao paciente ADÃO DA LUZ CARVALHO está em conformidade com os parâmetros constitucionais e legais, notadamente diante das alegações de ausência de risco atual e iminente, da suposta alteração superveniente do contexto fático e da alegada ausência de fundamentação concreta da decisão que indeferiu o pedido de revogação.

Após detida análise dos autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

A narrativa dos fatos que motivaram o
deferimento das medidas protetivas revela conduta persecutória intensa e reiterada por parte do paciente. Após o término de relacionamento amoroso de aproximadamente cinco anos, por iniciativa da ofendida
, o
paciente passou a buscar contato de forma insistente e por múltiplos meios, inclusive por intermédio de familiares e de colegas de trabalho da vítima
.
Dirigiu-se por duas vezes à residência dela
, a despeito das sucessivas recusas. Tendo sido bloqueado em seu próprio aparelho telefônico, passou a enviar mensagens pelo aparelho de sua genitora, transmitindo à cunhada da ofendida a seguinte mensagem: "só diz para ela que vai ter uma conversa, de um jeito ou de outro".

Esse comportamento configura, com precisão, o delito de perseguição previsto no artigo 147-A do Código Penal, introduzido pela Lei n.º 14.132/2021
.

Conforme se extrai do caderno processual originário,
as medidas protetivas foram deferidas em contexto de alegada prática de perseguição e insistentes tentativas de contato dirigidas à ofendida após o término do relacionamento afetivo, circunstâncias que, em tese, evidenciaram situação de vulnerabilidade apta a justificar a intervenção estatal preventiva, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

A ofendida declarou temer por sua vida e integridade, ressaltando que, embora o paciente residisse em Tucuruí/PA
, exercia a
profissão de motorista
, o que lhe
conferia facilidade de deslocamento até Marabá/PA
, deslocamento que, segundo ela, já havia ocorrido em outras ocasiões.

Esse
dado fático é de suma relevância e compromete de forma irremediável o argumento central da impetração
. A
defesa sustenta que a residência do paciente em Tucuruí/PA configura alteração superveniente do contexto fático
. Contudo, como se extrai com nitidez das próprias informações prestadas pela autoridade coatora e da petição inicial do
writ
,
o paciente já residia naquela cidade ao tempo da prática dos atos persecutórios e da decretação das medidas protetivas.

Não houve
, portanto,
qualquer mudança fática relevante nesse aspecto: o paciente habitava Tucuruí e, ainda assim, deslocava-se a Marabá para perseguir a vítima.

Diante disso,
a distância geográfica entre os municípios não impediu as investidas contra a ofendida no passado
, e
não há qualquer elemento objetivo que permita concluir que as cessará no futuro
. Ao contrário,
a profissão de motorista do paciente – mencionada pela própria vítima como fator de risco – reforça a conclusão de que a separação física entre as cidades não é, por si só, suficiente para neutralizar o perigo à integridade da ofendida.

Portanto, os elementos constantes dos autos indicam que mesmo residindo em município diverso o paciente já teria realizado investidas insistentes em direção à ofendida, inclusive por intermédio de terceiros e por múltiplos canais de comunicação.

Também não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza eminentemente cautelar e preventiva
, destinando-se à
preservação da integridade física, psicológica e moral da vítima, podendo perdurar enquanto subsistirem elementos indicativos de risco.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou orientação no
Tema Repetitivo nº 1.249, reconhecendo a possibilidade de manutenção das medidas protetivas enquanto persistir situação de vulnerabilidade da vítima.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CRIMES NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NATUREZA JURÍDICA. TUTELA INIBITÓRIA DESVINCULADA DE INQUÉRITOS OU PROCESSOS CÍVEIS OU CRIMINAIS. PERIODICIDADE NOS MOLDES DO ART. 316 DO CPP. GARANTIA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As medidas protetivas de urgência não se destinam necessariamente à utilidade ou efetividade de um dado processo. Sua configuração remete à tutela inibitória, visto que tem por escopo proteger a ofendida, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização do dano, mas, apenas, a probabilidade do ato ilícito.

2. A Terceira Seção desta Corte, em recente julgado, compreendeu que as medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal
. 3. A duração das referidas medidas vincula-se à persistência da situação de risco a mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado. 4. Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida. 5. Elas não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. 6. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 201, § 2º, do CPP . 7. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 822834 MG 2023/0157089-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)
destaquei

Do mesmo modo, não há falar em ausência de fundamentação da decisão combatida.

Ao contrário, a
recente decisão proferida nos autos principais, datada de 28/04/2026
(ID 174369048 – PJE de 1º grau)
examinou especificamente os argumentos deduzidos pelo requerido, enfrentando a alegação de residência em município diverso, a inexistência de prejuízo concreto à liberdade de locomoção e a persistência da necessidade de proteção da vítima
. Veja-se:

“A medida protetiva prevista na Lei nº 11.340/06, como é sabido, visa a garantia da ofendida que se encontra em situação de risco, resguardando-lhe, além de sua incolumidade física e psíquica, o direito de uma vida sem violência e com harmonia, solidariedade, respeito e dignidade, fundamentos esses que devem prevalecer dentro do âmbito familiar (parentes próximos ou pessoas com quem convive ou já conviveu).

O Ministério Público manifestou-se pela confirmação da liminar proferida e pela manutenção das medidas protetivas, visando resguardar a integridade física, psicológica e moral da requerente.

A requerente se manifestou expressamente pela manutenção das medidas protetivas de urgência, o que gera a presunção de que ainda se sente atemorizada pela possível presença do ora requerido.

Não há a exigência de que a manifestação da requerente seja complexa, pormenorizadamente exposta, mas suficiente para que se entenda que ainda necessita, sob um viés absolutamente pessoal e subjetivo, das medidas protetivas como forma de se sentir acolhida, evitando que a pessoa que lhe faz mal possa se aproximar.

A fundamentação trazida pelo ora requerido de que as medidas protetivas de urgência não são mais necessárias não subsistem frente à dinâmica da moderna vida em sociedade urbana, pois mesmo não residindo em Marabá pode, a qualquer momento, se deslocar e estar na porta da casa da ofendida.

Assim, a afirmação de que não gera qualquer risco para a ofendida por residir fora de Marabá, na cidade de Tucuruí, por si não justifica a revogação das medidas protetivas. Se mora fora e não pretende se aproximar da ofendida, a existência ou não das citadas medidas, para ele, são inócuas, dispensáveis, já que nada lhe afeta, como ele mesmo afirma.

Se não reside em Marabá e não mais tem interesse em procurar a requerente deduzo que a manutenção das medidas protetivas de urgência é irrelevante para Adão, já que não lhe gera prejuízo algum de privação de locomoção, salvo se no íntimo diz que não, mas deseja se aproximar da ofendida.

Ao contrário, para a requerente as medidas protetivas de urgência ainda são instrumento de proteção efetiva, evitando que uma pessoa que a perseguiu e a ameaçou possa aparecer ou fazer indesejado contato, abruptamente, sem prévia comunicação, gerando temores de que seja açodada pela presença, mesmo virtual, de quem lhe faz mal.

O requerido não demonstrou que as medidas protetivas de urgência violam prerrogativas constitucionais ou restringem ilegal ou injustamente seus direitos e liberdades, extrapolando o estrito direito à proteção de uma mulher em situação de vulnerabilidade.

Friso que o requerido não está proibido de se locomover, de trabalhar, morar ou circular por Marabá, de usar telefone ou aplicativos de mensagens, mas não pode ser aproximar da ofendida, incluindo os locais de presença habitual, como o domicílio, e nem manter contato físico ou por aparelhos telefônicos com ela.

Ademais, a afirmação do requerido de que não praticou qualquer ato de violência contra a mulher vai de encontro as afirmações da requerente, a qual relatou que teve um pretérito namoro com Adão e ao término passou a ser perseguida, ameaça, constrangida por mensagens e telefonemas para parentes; gerando os medos de que sua integridade física e psicológica possa concretamente ser violada.

A medida protetiva ainda tem o escopo principal de proteger a integridade de uma mulher em situação de vulnerabilidade, mesmo que temporária, não sendo conveniente e nem seguro que a requerente passe pelo extremo constrangimento de ter que suportar a presença ou o contato de quem a ameaçou ou perseguiu.

No presente caso, entendo necessária a manutenção das medidas protetivas, uma vez que nenhuma das medidas a serem mantidas viola direitos do requerido, mas preserva a integridade da requerente de situações que lhe causam mal.

Indefiro o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência, as quais ainda vigem por prazo indeterminado.

Ciência aos defensores e ao Ministério Público.

Marabá, 28 de abril de 2026.

Alexandre H. Arakaki

Juiz de Direito”

Ademais,
a vítima foi intimada e expressamente manifestou interesse na manutenção das medidas protetivas, circunstância que não pode ser desconsiderada, sobretudo em se tratando de contexto de violência doméstica e familiar, no qual a palavra da ofendida assume especial relevância probatória.

A jurisprudência pátria é firme nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ENQUANTO PERSISTIR A SITUAÇÃO DE RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA, EMOCIONAL E PSICOLÓGICA DA MULHER. NECESSÁRIO OUVIR A VÍTIMA ANTES DE REVOGAR AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. TEMA REPETITIVO 1249. LEI MARIA DA PENHA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que revogou medidas protetivas deferidas em desfavor de R. C.

G., no âmbito da Lei Maria da Penha.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação das medidas protetivas de urgência, com base na ausência de contemporaneidade e de novos fatos, é válida, considerando a natureza inibitória e autônoma dessas medidas.

III. Razões de decidir

3. A natureza inibitória das medidas protetivas permite sua manutenção enquanto persistir a situação de risco, independentemente de ação penal ou inquérito policial em curso. Tema Repetitivo 1249.

4. A revogação das medidas protetivas sem a oitiva prévia da vítima e sem elementos concretos que indiquem a cessação do risco é inadequada.

5. A jurisprudência reconhece a relevância da palavra da vítima de violência doméstica para a concessão e manutenção das medidas protetivas.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido para restabelecer as medidas protetivas de urgência.”
(REsp n. 2.111.049/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

“(...) 5. A jurisprudência reconhece a relevância da palavra da vítima de violência doméstica para a concessão e manutenção das medidas protetivas.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido para restabelecer as medidas protetivas de urgência.”

(REsp n. 2.111.049/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

No tocante à alegada
participação do paciente em curso de conscientização sobre violência doméstica, embora tal circunstância seja digna de registro positivo, não possui força suficiente, isoladamente, para demonstrar a cessação do risco que ensejou a adoção das medidas protetivas.

Cumpre registrar, ainda, que o
habeas corpus
possui
rito célere
e
cognição sumária
,
não se revelando via adequada para aprofundado revolvimento fático-probatório acerca da efetiva cessação da situação de risco
,
sobretudo quando há decisão fundamentada do juízo natural da causa reconhecendo a necessidade de preservação das medidas
.

Nesse sentido é o entendimento do douto Procurador de Justiça, que em seu parecer se expressa:

“Diante de tais fatos, vê-se que a distância geográfica não impediu as investidas contra a vítima, e que a profissão de motorista do Paciente afasta qualquer presunção de que a separação física entre os municípios possa, por si só, cessar o risco. Além disso, a participação em curso de conscientização sobre violência doméstica, conquanto positiva do ponto de vista ressocializador, tampouco demonstra, objetivamente, a cessação do perigo que fundamentou a imposição das restrições, constituindo elemento subjetivo insuficiente para afastar a necessidade de proteção à ofendida.”

Destarte, não se vislumbra ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia aptos a justificar a concessão da ordem constitucional pretendida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A PRESENTE ORDEM DE
HABEAS CORPUS.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

DESA.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2026